Tribunal: STF
Processo: Ext 483
Classe: Ext
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-09-26
Data de publicação: 1990-09-26

Ementa:
- EXTRADIÇÃO. DEFERIMENTO. QUESTÃO DE ORDEM SUPERVENIENTE. PEDIDO
DE SUSPENSÃO DA ENTREGA DO EXTRADITANDO ATÉ DECISÃO DE FUTUROS
EMBARGOS DECLARATORIOS A SEREM OPOSTOS QUANDO PUBLICADO O RESPECTIVO
ACÓRDÃO. RAZOES DA INCONFORMIDADE APRESENTADAS DESDE LOGO.
DELIBERAÇÃO SOBRE O PONTO SUSCITADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO
PUNITIVA. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO PELA 'SECUELA DEL
JUICIO', INSTITUTO QUE TEM CONCEITO PRÓPRIO NO DIREITO ARGENTINO.
ARGUMENTOS DA DEFESA SUPERADOS, DESDE QUE CUIDAVAM DE OUTRA CAUSA
SUSPENSIVA. RETIFICAÇÃO DE EQUIVOCO NO VOTO CONDUTOR. MANTIDO O
DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO.